Tribunal: CARF
Processo: 12466.721444/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.721444/2013-17
ACÓRDÃO
3001-003.247 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 11/11/2011
ILEGITIMIDADE. AGÊNCIA MARÍTIMA/CARGA/TRANSPORTADOR.
“O
Agente
Marítimo,
enquanto
representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso
IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.” Súmula no 185 do CARF)
INFORMAÇÕES E DADOS PRESTADOS FORA DO PRAZO. MULTA.
APLICABILIDADE.
A prestação de informações de interesse aduaneiro fora da forma da
legislação de regência e prazos legais enseja a aplicação da multa prevista
no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ARTIGO 138 DO CTN. INAPLICABILIDADE EM
RELAÇÃO A INFRAÇÕES.
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Súmula CARF no 126)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade do Auto de Infração; e, no mérito, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário. Votam pelas conclusões, nos termos da Declaração de
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.247 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721444/2013-17
2
Voto, os conselheiros Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Fabio Kirzner Ejchel e Francisca
Elizabeth Barreto. A Conselheira Francisca Elizabeth Barreto manifestou intenção de apresentar
Declaração de Voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente)Ausente(s)
o conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio Kirzner
Ejchel.

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ:
“Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 16/04/2013, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 15.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.
A empresa MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA, CNPJ 30.259.220/0003-67, que
consta no sistema Siscomex Carga como "transportador ou representante" (ver
documento "dados básicos do CE Mercante"), deixou de prestar informação
tempestiva sobre cargas sob sua responsabilidade, cometendo as seguintes
infrações à legislação aduaneira: ·
1a INFRAÇÃO: informação intempestiva sobre a carga representada pelo
CONHECIMENTO ELETRÔNICO MASTER 121.105.198.447.704. A ocorrência foi
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.247 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721444/2013-17
3
informada à administração por meio de requerimento da empresa OCEANUS
AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, que deu origem ao dossiê eletrônico
10120.000381/1211-57, de 23/12/2011; ·
2a INFRAÇÃO: informação intempestiva sobre a carga representada pelo
CONHECIMENTO ELETRÔNICO MASTER 121.105.209.108.536. A ocorrência foi
informada à administração por meio de requerimento da empresa OCEANUS
AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, que deu origem ao dossiê eletrônico
10120.000344/0112-11, de 24/01/2012; ·
3a INFRAÇÃO - informação intempestiva sobre a carga representada pelo
manifesto 121.2b0.001.281.9. O manifesto 121.2b0.001.281.9 foi vinculado à
escala n° 11000454279, relativa ao Porto de Recife-PE, às 19:07 horas do dia
03/01/2012. No entanto, a atracação da embarcação que transportou a carga até
o porto de Recife-PE, o navio RR EUROPA, IMO 9236664, escala 11000454279,
ocorreu às 09:01 horas do dia 01/01/2012, antes da vinculação do manifesto a
escala, de forma que o prazo entre a vinculação do manifesto a escala (primeira
informação que deve ser registrada) e o registro da atracação do navio no sistema
Siscomex Carga (segunda informação que deve ser registrada) foi inferior a 48
horas, configurando o descumprimento do prazo previsto na alínea "d" do inciso II
do artigo 22 da IN RFB N° 800/2007.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), com base na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833 , de
29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em 03/05/2013 (fls.
39) o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 31/05/2013,
na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 42 à 65, instaurando
assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:

A arguição de ilegitimidade passiva;

A arguição de vício formal do Auto de Infração – Nulidade;

A arguição de não caracterização da infração imposta;

A arguição de denúncia espontânea.”
Ao final, assim vem ementado o Acórdão da DRJ:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 11/11/2011
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.247 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721444/2013-17
4
O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o bloqueio do
sistema.
A lei designou como responsável solidário o representante no País do
transportador estrangeiro.
O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não é
passível de exame neste foro, porquanto a autoridade administrativa não pode
usurpar a competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
No seu recurso voluntário a recorrente esgrime, em síntese, o que segue:
a)
Ilegitimidade da agência marítima/carga;
b)
Os fatos não correspondem à tipicidade da multa aplicada;
c)
Ocorrência de denúncia espontânea, dada a retificação das informações;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
1.1 2.1 Nulidade por vício formal no Auto de Infração.
O recorrente argui que o auto de infração é nulo, dada a ausência se similitude
fática e ausência de descrição da conduta enquadrada.
No caso concreto, não assiste razão à recorrente, uma vez que o cotejo do auto de
infração com e seus anexos tanto as ocorrências, quanto as datas e documentos vinculados estão
sobejamente apresentados, permitindo clara e perfeita descrição das imputações, sem que
qualquer mácula ao devido processo e ampla defesa possam ser configurados.
Nesse sentido, o auto de infração, contrariamente ao quanto aduzido pelo
contribuinte, está guarnecido de todos os elementos que permitem a segura compreensão dos
fatos e normas aplicáveis, tanto assim que o contribuinte apresentou suas provas, impugnação e
recurso voluntário sabendo e impugnando de forma específica as imputações que lhe foram
apontadas pelo ato administrativo em questão.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.247 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721444/2013-17
5
Assim, não restam caracterizadas nenhuma das possibilidades de anulação do ato
administrativo em voga, nos termos do artigo 59, do Decreto 70.235/72, que possam viabilizar a
declaração de nulidade requerida pelo contribuinte.
Rejeito a preliminar.
2.2 Ilegitimidade da agência marítima/carga.
A recorrente, em seu recurso voluntário, argui ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da relação punitiva, haja vista que, segundo a mesma, não figura expressamente
entre aqueles personagens para os quais teria ocorrido a responsabilização pela prestação das
informações.
Mais uma vez aplica-se a vinculação dos Conselheiros do CARF aos entendimentos
estabelecidos pelo mesmo por meio de Súmulas. No caso específico da legitimidade do agente
marítimo ou de cargas, transportador, desconsolidador, etc., a Súmula no 185 é expressa ao
atribuir responsabilidade em relação às multas pelo registro intempestivo de dados nos
competentes sistemas aduaneiros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Assim, ainda que no caso concreto existam outras máculas à pretensão de aplicação
da multa imputada à recorrente, a mesma figura, de acordo com o entendimento sedimentado
pelo D. CARF, como parte legítima para responder pela multa em abstrato. Por isso, não conheço
da preliminar de ilegitimidade suscitada.
3. Prestação intempestiva de informações e dados de interesse do controle
aduaneiro.
São muitas as informações e sistemas de controle de interesse aduaneiros, como de
conhecimento da recorrente. As informações têm prazo e forma específicos para serem prestados
visando uma padronização de documentos e informações que auxiliam o processo de
desembaraço aduaneiro.
Como pode ser verificado do Auto de Infração, o caso concreto abrange apenas a
aplicação de multa a casos que não envolvem retificação, mas de declarações propriamente fora
de prazo.
Na maioria dos casos a legislação exige que as informações sejam apresentadas de
forma antecipada à chegada da embarcação, certo que o artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66 estipula a muta aplicada quando não há observância dos prazos legais.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.247 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721444/2013-17
6
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
No caso concreto, a parte da autuação referente a alterações fora de prazo e
registros intempestivos, que não digam respeito a retificações, devem ser mantidas. Para esses
casos, caracterizados pelo descumprimento da norma, a aplicação da multa acima apontada com a
configuração da quebra do prazo do artigo 22 da IN RFB 800/07 se revela legítima e do interesse
correcional da Aduana na busca da homogeneidade de procedimentos e controles.
Vejamos o teor do acórdão que revela de forma clara a questão:
“A empresa MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA, CNPJ 30.259.220/0003-67, que
consta no sistema Siscomex Carga como "transportador ou representante" (ver
documento "dados básicos do CE Mercante"), deixou de prestar informação
tempestiva sobre cargas sob sua responsabilidade, cometendo as seguintes
infrações à legislação aduaneira: ·
1a INFRAÇÃO: informação intempestiva sobre a carga representada pelo
CONHECIMENTO ELETRÔNICO MASTER 121.105.198.447.704. A ocorrência foi
informada à administração por meio de requerimento da empresa OCEANUS
AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, que deu origem ao dossiê eletrônico
10120.000381/1211-57, de 23/12/2011; ·
2a INFRAÇÃO: informação intempestiva sobre a carga representada pelo
CONHECIMENTO ELETRÔNICO MASTER 121.105.209.108.536. A ocorrência foi
informada à administração por meio de requerimento da empresa OCEANUS
AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, que deu origem ao dossiê eletrônico
10120.000344/0112-11, de 24/01/2012; ·
3a INFRAÇÃO - informação intempestiva sobre a carga representada pelo
manifesto 121.2b0.001.281.9. O manifesto 121.2b0.001.281.9 foi vinculado à
escala n° 11000454279, relativa ao Porto de Recife-PE, às 19:07 horas do dia
03/01/2012. No entanto, a atracação da embarcação que transportou a carga até
o porto de Recife-PE, o navio RR EUROPA, IMO 9236664, escala 11000454279,
ocorreu às 09:01 horas do dia 01/01/2012, antes da vinculação do manifesto a
escala, de forma que o prazo entre a vinculação do manifesto a escala (primeira
informação que deve ser registrada) e o registro da atracação do navio no sistema
Siscomex Carga (segunda informação que deve ser registrada) foi inferior a 48
horas, configurando o descumprimento do prazo previsto na alínea "d" do inciso II
do artigo 22 da IN RFB N° 800/2007.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.247 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721444/2013-17
7
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), com base na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833 , de
29/12/2003.”
A despeito de a maioria das provas dos autos, incluída a autuação e o acórdão da
DRJ, deixarem evidente que se trata de intempestividade, e não retificação de dados, fato que
configura a infração sancionada pela multa aplicada, uma delas, em relação ao CE
121.105.198.447.704, trata de mera retificação de informações. Apenas para o CE
o 121.105.209.065.705 houve inclusão de mercadoria fora do prazo legal.
No mesmo sentido a Súmula CARF no 186, de aplicação vinculante aos D.
Conselheiros, cuja determinação afasta a aplicação da referida multa lançada quando ocorra
apenas uma retificação das informações.
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Logo, dou provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o lançamento da
multa relativa, exclusivamente, ao CE 121.105.198.447.704, por se tratar de caso de mera
retificação de informações.
3.1 Ocorrência de denúncia espontânea.
A recorrente aduz que, dado o fato de as informações terem sido retificadas,
haveria a configuração do instituto da denúncia espontânea insculpida no artigo 138 do CTN –
Código Tributário Nacional.
Sobre o tema o CARF possui Súmula Vinculante determinando de forma expressa
que a denúncia espontânea não se aplica aos casos de aplicação de multa punitiva. Vejamos o teor
do verbete sumular em questão:
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.247 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721444/2013-17
8
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No caso não há falar-se em denúncia espontânea, uma vez que as informações
foram prestadas a atempo e modo pela recorrente no caso da CE 121.105.209.065.705. A
retificação não constitui uma denúncia espontânea. O que configura a denúncia espontânea é o
recolhimento antecipado do tributo, com a subsequente declaração do recolhimento via
retificadora.
O caso concreto, em relação à CE 121.105.198.447.704, trata de lançamento de
multa carente de elemento material, haja vista que a conduta da recorrente não é típica, de
acordo com a Súmula CARF 126. Já em relação ao CE 121.105.209.065.705, a multa é legítima,
ainda que não se lhe aplique o instituto da denúncia espontânea à mesma, dado o fato de tal
instituto estra reservado aos tributos, além da metodologia para a afirmação do mesmo não estra
presente no caso concreto (recolhimento antecipado de tributo).
Nesse sentido, conheço do recurso voluntário para rejeitar as preliminares de
nulidade do auto de infração e ilegitimidade passiva e, no mérito, dar parcial provimento ao
mesmo para afastar a imputação de multa ao CE 121.105.198.447.704.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto
A presente Declaração de Voto visa esclarecer os motivos pelos quais voto pelas
conclusões.
2. Preliminar
2.1 Ilegitimidade passiva
De acordo com a recorrente, tendo atuado apenas como agente de transportador
marítimo, que foi quem emitiu os conhecimentos de embarque a que se refere o Auto de Infração,
nos termos da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, art. 2o, V, ela não
teria legitimidade para constar no polo passivo da obrigação tributária. Tal legitimidade caberia ao
transportador. Assim, pede que o Auto de Infração seja declarado nulo.
O relator entendeu que a matéria não deveria ser conhecida e nesse ponto consiste
a minha divergência.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.247 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721444/2013-17
9
Entendo que não há qualquer motivo para não conhecimento da matéria: o tema é
pertinente ao caso em tela, foi apresentado na impugnação e enfrentado pela DRJ.
Assim, voto por conhecer a preliminar, mas rejeitá-la, tendo em conta que o tema já
está sumulado por este Conselho e as Súmulas do CARF são de aplicação obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgados, nos termos do artigo 85, do RICARF.
Portanto, sem razão a Recorrente, nos termos da Súmula CARF no 185:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
3. Mérito
3.1 Decisão COSIT – Retificação
Neste tópico, apresentado como preliminar no Recurso Voluntário, a recorrente
afirma que as supostas infrações que foram mantidas pela DRJ se referem a retificação de
informações prestadas anteriormente e, assim, requer seja a multa imposta totalmente afastada,
em observância ao entendimento da COSIT.
A recorrente se refere à Solução de Consulta Interna n° 2 – COSIT, de 4 de fevereiro
de 2016, que dispõe que retificações de informações prestadas dentro do prazo não se
consideram informações prestadas fora do prazo.
O Auto de Infração informa que as infrações são as seguintes:
1a INFRAÇÃO: informação intempestiva sobre a carga representada pelo
CONHECIMENTO ELETRÔNICO MASTER 121.105.198.447.704.
A ocorrência foi informada à administração por meio de requerimento da
empresa OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, que deu origem ao dossiê
eletrônico 10120.000381/1211-57, de 23/12/2011.
O CONHECIMENTO MASTER foi disponibilizado para desconsolidação em
26/10/2011, com apenas um item de carga, contêiner MSKU 6182052 (ver tela do
sistema mercante “consulta conhecimento”).
Em 23/12/11 o CONHECIMENTO MASTER foi alterado para inclusão do item de
carga no 02, com o contêiner MRKU 0062691 (ver tela do sistema mercante
“consulta conhecimento”).
No entanto, a atracação da embarcação que transportou a carga até o porto de
Vitória-ES, o navio RR EUROPA, IMO 9236664, escala 11000370849, ocorreu às
02:42 horas do dia 21/11/2011, 32 dias antes da alteração do CONHECIMENTO
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.247 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721444/2013-17
10
MASTER para inclusão do segundo item de carga, correspondente ao conteiner
MRKU 0062691, configurando o descumprimento do prazo previsto na alínea “d”
do inciso II do artigo 22 da IN RFB No 800/2007.
(...)... 2a INFRAÇÃO: informação intempestiva sobre a carga representada pelo
CONHECIMENTO ELETRÔNICO MASTER 121.105.209.108.536.
A ocorrência foi informada à administração por meio de requerimento da
empresa OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, que deu origem ao dossiê
eletrônico 10120.000344/0112-11, de 24/01/2012.
O CONHECIMENTO MASTER foi informado no sistema mercante às 11:51 horas do
dia 10/11/2011 (ver tela do sistema mercante “eventos encontrados” para o
conhecimento master).
No entanto, a atracação da embarcação que transportou a carga até o porto de
Santos-SP, o navio MAERSK JAMBI, IMO 9399777, escala 11000385722, ocorreu às
08:22 horas do dia 11/11/2011, de forma que o prazo entre a informação do
CONHECIMENTO MASTER no sistema Mercante e o registro da atracação do navio
no sistema Siscomex Carga foi inferior a 48 horas, configurando o
descumprimento do prazo previsto Na alínea “d” do inciso II do artigo 22 da IN
RFB No 800/2007, além de prejudicar a empresa desconsolidadora que não teve
como informar o CONHECIMENTO HOUSE no prazo legal de 48 horas antes da
atracação do navio.
(...)... 3a INFRAÇÃO – informação intempestiva sobre a carga representada pelo
manifesto 121.2b0.001.281.9.
O manifesto 121.2b0.001.281.9 foi vinculado à escala no 11000454279, relativa ao
Porto de Recife-PE, às 19:07 horas do dia 03/01/2012.
No entanto, a atracação da embarcação que transportou a carga até o porto de
Recife-PE, o navio RR EUROPA, IMO 9236664, escala 11000454279, ocorreu às
09:01 horas do dia 01/01/2012, antes da vinculação do manifesto a escala, de
forma que o prazo entre a vinculação do manifesto a escala (primeira informação
que deve ser registrada) e o registro da atracação do navio no sistema Siscomex
Carga (segunda informação que deve ser registrada) foi inferior a 48 horas,
configurando o descumprimento do prazo previsto na alínea “d” do inciso II do
artigo 22 da IN RFB No 800/2007.
Pois bem. Entendo que assiste parcial razão a recorrente.
No caso da primeira infração, a penalidade foi aplicada para o CE
121105198447704. Neste CE específico, houve apenas uma retificação. Trata-se de uma falta
grave, qual seja, o transporte de um contêiner para Santos que, para a aduana, estava
armazenado em Vitória e foi transportado sem qualquer conhecimento das aduanas de origem e
destino.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.247 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721444/2013-17
11
A penalidade deveria ter sido aplicada no CE o 121105209065705, pois neste houve
a inclusão da mercadoria fora do prazo. Mas para o CE 121105198447704, que consta no Auto de
Infração, de fato, houve apenas uma retificação, para a qual cabe a aplicação da SCI Cosit no
2/2016.
Ademais, já é entendimento consolidado neste Conselho que as retificações não são
passíveis de multa, conforme a jurisprudência do CARF, que resultou da Súmula no 186, abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 186 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 A retificação de informações tempestivamente prestadas
não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Assim, dou parcial provimento neste item para excluir a penalidade sobre a
retificação, nos termos da Súmula no 186, mantendo as demais penalidades, tendo em conta
tratar-se de prestações de informações fora do prazo.
Conclusão
Voto por conhecer o Recurso Voluntário; rejeitar as preliminares de ilegitimidade
passiva e de nulidade do Auto de Infração; e, no mérito, por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para afastar a multa sobre a retificação de informações prestadas dentro do prazo, nos
termos da Súmula CARF no 186.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Fl. 271
DF CARF MF
Original